Tribunal: TJES
Processo: 5014239-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014239-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADELSON DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pleito, confirmando a liminar antes deferida para restabelecimento dos serviços de dados móveis vinculados à conta da parte autora, assim como condenou o pagamento de

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral
.

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar
a ausência de falha na prestação dos serviços da empresa ré, bem como a inexistência de dano indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor
contratou com a requerida plano no valor de R$34,99 para
duas linhas móveis
, com prazo de 12 meses. Alega que houve a suspensão injustificada dos serviços de dados, que teria sua inteira necessidade, considerando que ficou internado para realização de cirurgia e que necessitou utilizar os dados móveis do seu aparelho, após a realização de procedimentos, apenas uma das linhas voltou a funcionar, razão pela qual entrou em contato com a ré, assim como ingressou com reclamação junto ao Procon
mas não logrou êxito na solução do imbróglio.
Por este motivo r
equereu, liminarmente, que a reclamada reative a internet móvel da linha suspensa com a confirmação da medida ao final, bem como condenação da reclamada a título de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese a alegação recursal, em especial a de ausência de falha na prestação de serviço, vê-se que a parte autora junta carta de Procon em desfavor a empresa ré (ID: 3516364), que traz aos autos informações consideráveis pertinentes ao caso, isso porque, na própria carta a empresa ré reconhece a falha de prestação de serviço quando afirma que houve a troca de plano, no entanto não revelou solução para a recuperação da linha, mesmo a parte autora entrando em contato de forma extrajudicial, conforme elencado em outros meios provas (ID: 3516365) diante de inúmeros protocolos, vê-se que a empresa não deu nenhum caminho concreto para solução da problemática, deixando assim, o consumidor a mercê de sistemas automáticos, como aduz em resposta ao autor diante de invocação do Procon (ID: 3516364) .

Aliado a isso, vê-se que em instrumento recursal a recorrente junta situação das linhas no nome do recorrido, que revela a situação ativa, no entanto, os meses que foram apreciados na alegação recursal (14/05/2021, 20/02/2021, 18/04/2021, 07/10/2021, 10/12/2021, 17/12/2021 e 28/12/2021) não são os mesmos que o autor reclama na prefacial (a partir 13/03/2022).

Neste sentido, considerando que a parte autora sofreu
transtornos, obstando a utilização de produto considerado indispensável ao cotidiano, de modo que entende-se caracterizada a falha na prestação do serviço pela recorrente, na forma do art. 14 do CDC, além do evidente óbice ao livre gozo de produto indispensável ao cotidiano, grave perda de tempo útil com reclamações perante a própria ré(diversos protocolos de atendimento registrados) e também no Procon, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da parte autora, merecendo por isso adequada reparação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, no entanto
LHE

NEGA PROVIMENTO
, mantida intacta a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.